Tribunal: TJDFT
Processo: 0748723-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REQUISITO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR SEM NEXO COM SUBJUGAÇÃO DA VÍTIMA POR CONDIÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela mãe em desfavor de seu filho, por entender ausente motivação de gênero a atrair a incidência da Lei n.o 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agressão praticada pelo filho contra a mãe configura violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão das medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 18 e 19 da Lei n.o 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei Maria da Penha exige demonstração de que a violência foi praticada “com base no gênero”, nos termos do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006, sendo insuficiente a mera existência de vínculo doméstico ou familiar.
4. O conjunto fático demonstra que a agressão decorre de conflito intrafamiliar motivado por divergências relativas à convivência, cuidados com animal doméstico, uso de entorpecentes e ausência de atividade laboral do requerido, sem relação de subjugação ou domínio associados à condição de gênero da vítima.
6. A concessão de medidas protetivas exige situação concreta e atual de risco à integridade física ou psicológica da vítima, o que não se confirma nos autos, especialmente diante da ausência de elementos adicionais e da declaração posterior da vítima revelando desinteresse em prosseguir com o requerimento.
7. As medidas protetivas representam restrições significativas a direitos fundamentais e só podem ser impostas diante de subsídios sólidos, especialmente considerando que seu descumprimento pode configurar crime autônomo (art. 24-A da LMP).
8. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do TJDFT, que exige motivação de gênero para aplicação da Lei Maria da Penha em conflitos familiares (Acórdãos 2042087/2025; 1917789/2024; 1650163/2022).

IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, 18, 19, §§ 4o e 5o, e 24-A; Lei n.o 14.550/2023, art. 40-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042087, 0721994-03.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1917789, 0753946-54.2022.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1650163, 0723758-29.2022.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07/12/2022.